Tribunal: STM
Processo: 7000201-79.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000201-79.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: RAUL BRESCHI FONTANA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/06/2020 a 18/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a
Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/07/2020 11:33:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f638ec35
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000201-79.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: RAUL BRESCHI FONTANA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART.
163 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ORDEM SUPERIOR
RELACIONADA A MATÉRIA DE SERVIÇO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO
ACOLHIMENTO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO RECONHECIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. APELO
NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
Configura-se a figura típica descrita no art. 163 do Código Penal Militar pela
desobediência de ordem superior em assunto relacionado ao serviço, aí incluídas
ordens relativas ao dever legal, regulamentar ou de instrução. Basta, portanto, a
comprovação de que o militar efetivamente deixou de obedecer à ordem do seu
superior, fato que restou devidamente comprovado nos presentes autos, pois todos
os depoimentos testemunhais são harmônicos e convergentes em demonstrar o
cometimento do crime, tornando inviável a aplicação do Postulado in dubio pro reo.
O reconhecimento de situação de inexigibilidade de conduta diversa deve ser
demonstrado pela Defesa com provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar
que a situação é dramática o suficiente para não permitir que o agente tenha
condições de discernir, com clareza, qual bem merece ser salvo, optando, então, pelo
que lhe parece mais importante, o que não restou devidamente demonstrado nos
autos.
Estando tipificada a prática delituosa do art. 163 do Código Penal Militar e
considerando que a conduta descrita nos presentes autos goza de relevância penal,
porquanto viola diretamente os pilares da hierarquia e da disciplina castrenses, não é
possível a desclassificação da conduta para infração disciplinar.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 15 a 18 de junho de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: RAUL BRESCHI FONTANA.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/07/2020 11:33:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f638ec35
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNÃO.
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar,
de 18 de fevereiro de 2020, que condenou o Sd Ex RAUL BRESCHI FONTANA à pena de 1 (um) ano de
detenção, como incurso no artigo 163 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
regime prisional inicialmente aberto e o direito a apelar em liberdade.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 27 de agosto de 2019, nos seguintes termos:

"(...) Consta do incluso auto de prisão em flagrante que, no dia 25 de agosto de 2019,
por volta das 08h45, quando do início do recebimento do serviço no 2º Batalhão de
Polícia do Exército, o Cabo Aurélio determinou ao Soldado do Efetivo Variável Breschi
que rendesse seu quarto de hora, ocasião em que este, alegando que havia
combinado com os outros soldados que iria render um outro posto diferente daquele
para o qual havia sido designado, deixou de cumprir a ordem emanada. Ato contínuo,
o Cabo Aurélio repetiu a ordem, para que o denunciado rendesse o posto, tendo o
mesmo lhe virado as costas.
Ao presenciar o ocorrido, o Sargento Felipe Franco Guimarães de Sá advertiu o
denunciado para que não se dirigisse ao seu superior hierárquico daquela forma
desrespeitosa, tendo o mesmo, de igual modo, virado as costas, passando a proferir
palavras de baixo calão.
Na sequência, o Sargento Felipe Franco Guimarães de Sá e o Cabo Aurélio
determinaram, uma vez mais, que o Soldado Breschi rendesse seu quarto de hora,
tendo este, tal qual anteriormente, desobedecido à ordem, ocasião em que lhe foi
dada voz de prisão em flagrante.
De tudo quanto relatado se extrai que RAUL BRESCHI FONTANA, agindo de forma livre
e consciente, no dia 25 de agosto de 2019, ao recusar obedecer à ordem do superior
sobre assunto ou matéria de serviço, incorreu na prática do crime militar de recusa
de obediência.
As razões de convicção quanto à materialidade e autoria do delito que se imputa ao
denunciado repousam no auto de prisão em flagrante (Evento 1), contendo o relato
dos militares que presenciaram o ocorrido, bem como nas declarações do próprio
acusado.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar protesta pelo recebimento da presente
Denúncia, com a citação de RAUL BRESCHI FONTANA para se ver processar e julgar
perante esse Juízo, sob pena de revelia, até final julgamento, como incurso no delito
tipificado no art. 163 do Código Penal Militar (...)".

O Auto de Prisão em Flagrante lavrado no 2º Batalhão de Polícia do Exército, em 25 de agosto de 2019,
descreveu os fatos que originaram a Ação Penal Militar nos seguintes termos:

"(...) por volta das 08h45, início do recebimento do serviço, o Soldado do Efetivo
Variável Breschi desobedeceu à ordem direta do Cabo Aurélio para render seu quarto
de hora, alegando que havia combinado com os outros soldados que iria render um
outro posto diferente daquele para o qual havia sido designado. Após isto, o Cabo
Aurélio deu a ordem novamente para que o indiciado rendesse o posto, não havendo
acatamento por pane do indiciado, que se virou, ignorando aquele. Neste momento, o
condutor resolveu intervir na discussão, orientando-o a não se dirigir ao seu superior
hierárquico daquela forma desrespeitosa, e o indiciado virou-se de costas e começou
a proferir palavras de baixo calão, expressando sua frustração quanto à atividade
militar em geral; o condutor, então, deu ordem para que o indiciado retornasse ao
local em que estava e, quando indiciado o fez, aquele voltou a enfatizar as
orientações que houvera dado anteriormente, alertando que iria participar o fato ao
Of Dia, para fins de que fosse feito um FATD. Ainda assim, o indiciado voltou a ignorar
as orientações e a proferir palavras de baixo calão, negando-se a render seu quarto

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/07/2020 11:33:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f638ec35
de hora. O Cabo aproximou-se e voltou a dar a ordem para que o indiciado rendesse
seu quarto de hora; havendo mais uma negativa e, percebendo que a situação já
estava saído do controle, o condutor, então, pegou o fuzil do militar e deu a voz de
prisão, alertando que o houvera feito pelo fato de o indiciado ter incorrido no crime
de desobediência e informando-o que seria conduzido à prisão localizada no Pelotão
de Investigações Criminais (...)".

Em Decisão de 26 de agosto de 2019, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM
concedeu a liberdade provisória ao Acusado, tendo sido cumprido o respectivo Alvará de Soltura nessa
mesma data.

A Denúncia foi recebida em 28 de agosto de 2019, tendo o Acusado sido regularmente citado em 10 de
setembro de 2019.

O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas:

1) Cb Ex Marco Aurélio Bezerra da Silva, que afirmou:

"(...) que, no dia do ocorrido, estava saindo de serviço. Que nos finais de semana,
possuem o costume de se ajudar. O Cb dos Santos estava entrando de serviço.
Enquanto o Cabo Dos Santos estava acautelando a munição, o depoente estava
separando os quartos de hora. Os recrutas já tinham combinado quem entraria em
cada posto. O soldado mais antigo tem a precedência na escolha. O Sd Breschi era o
mais moderno daquele quarto de hora. A testemunha falou para o acusado, que ele
iria para o posto 7, mas o acusado recusou, alegando não ser o mais moderno,
virando-se de costas. Nesse momento, o sargento viu e chamou a atenção dele,
dizendo que ele estava faltando com respeito para com o depoente. Agindo da
mesma forma para com o sargento, o acusado proferiu palavras de baixo calão: "eu
tô cansado disso aqui; toda vez é isso; eu não vou para a hora; pode me lançar; pode
me dar FATD; foda-se; eu não tô nem aí".
A testemunha não soube informar há quanto tempo o acusado estava tirando serviço
antes dos fatos. Que, ao todo na guarda, são vinte e sete soldados e, no quarto de
hora, são nove. São duas horas no quarto de hora, duas de descanso e duas no banco
de reação. O serviço acabaria no dia seguinte. O acusado se recusou a ir para a hora
e saiu do grupamento onde estava o pessoal que iria para a hora. O sargento pediu
para que o acusado voltasse, mas este se negou, por várias vezes. O acusado estava
com armamento e munição. O sargento pegou o fuzil, colocou na sala onde ficam as
outras munições e deu voz de prisão.
O depoente não sabia dizer se o acusado tinha algum tipo de acordo com os demais
soldados para não ficar naquele quarto de hora e ir para os seguintes. O acusado não
mencionou qualquer problema familiar. Depois do ocorrido, conversando com alguns
soldados da companhia dele, estes falaram que o acusado tinha tomado um FATD e
havia punições a cair. Que era a primeira vez que tirava serviço com o acusado. Que
não sabe o motivo do acusado não querer ir para o P7. Que o P7 fica à retaguarda do
corpo da guarda, em direção ao rancho. Sempre quando o soldado vai ao posto,
precisa ser escoltado pelo cabo (...)";

2) Sgt Ex Felipe Franco Guimarães de Sá, que afirmou:

"(...) que, no dia 25 de agosto, em torno de 08h45min, o Sd Breschi estava falando
com o Cb Aurélio. Que, quando o Cb Aurélio disse para o acusado pegar o quarto de
hora no Posto 7, o acusado se dirigiu de forma desrespeitosa, proferindo palavras de
baixo calão "Cb eu não tô aguentando essa palhaçada que tem no Exército".
O Cb Aurélio falou, novamente, para que o réu se dirigisse ao quarto de hora. Outros
soldados presenciaram o momento. O acusado respondeu em voz alta, que não iria.
O depoente, ao ouvir a forma pela qual o Sd Breschi estava se dirigindo ao Cb Aurélio,
aproximou-se, perguntando ao Sd o motivo de ele estar se dirigindo ao Cb dessa
forma, o qual relatou que estava cansado daquilo tudo, proferindo mais uma vez
palavras de baixo calão ("foda-se; "tô cagando para tudo isso aqui"; "não quero sair

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/07/2020 11:33:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f638ec35
mais de porra nenhuma").
O réu tinha passado por um briefing inicial. Ninguém apontou impedimentos para
assumir o quarto de hora. O depoente falou para o Sd Breschi que iria lançá-lo ao
Oficial de Dia, ordenando para ir ao quarto de hora. Ainda assim, o acusado se negou.
O réu não queria assumir o Posto 7, alegando que tinha combinado com os outros
soldados da mesma guarnição. Pediu para o Cb falar, mais uma vez, com o Sd. O Sd
Breschi mencionou "quero ver quem vai me tirar daqui" e proferiu mais uma palavra
de baixo calão "foda-se". O depoente viu que o Sd Breschi estava ficando
esquentado. Pegou o fuzil dele e colocou na sua sala, dando voz de prisão por
desacato e desobediência. Foi para a retaguarda do grupamento. Acionou o Oficial de
Dia, que comunicou os fatos ao Comandante do Batalhão (...)";

3) Sd Ex Caique Lorran dos Santos Flor, que afirmou:

"(...) que não havia nenhum problema que impedisse o réu de assumir o Posto 7, nem
de assumir naquele horário, o quarto de hora. Que só escutou que o Sd Victor e o Sd
Breschi tinham combinado os Postos.
Viu que o acusado respondeu ao Cb e ao Sgt, negando-se a ir para o Posto 7,
alegando que estava na "um por um". Que o Cb perguntou se ele era o mais
moderno, tendo o acusado respondido que sim. O acusado falou que não iria para
aquele Posto, deu as costas e proferiu palavras de baixo calão ("caralho"). O Sgt foi
falar com o acusado, dizendo que não era para ele falar assim com o Cb,
mencionando que iria lançá-lo, o qual respondeu "Brasil. Pode me lançar.". O Cb foi
falar, novamente, com ele para render o posto 7, negando-se. O Sgt pegou o fuzil do
acusado e deu voz de prisão. Que os militares pegam o armamento na Reserva de
Armamento e vão para a Parada Diária. Que quando os soldados combinam os postos
entre si, o Cb apenas pergunta se eles já decidiram e pronto. Caso contrário, o Cb é
quem determina.
Que o acusado queria ocupar o posto 1, que não dá a volta no Batalhão e o militar vai
antes para o alojamento (trinta minutos mais cedo). O acusado tinha combinado a
troca com o Victor Marques, que é mais antigo. Que o Sd Victor Marques também não
queria ir para o Posto 7, começando uma discussão, momento em que o Cb interferiu.
O militar que manda no serviço em geral é o Comandante da Guarda, que deve ser o
encarregado de autorizar essa troca de postos (...)".

A Defesa arrolou as seguintes testemunhas:

1) Sd Ex Adilson da Silva Junior, que afirmou:

"(...) Que, no dia do ocorrido, o depoente presenciou o fato. Que iria para o Posto 1,
que era o posto para o qual o acusado estava escalado, pois precisaria visitar sua
irmã, com permissão do Cabo da Guarda e do Comandante da Guarda. Os dois
estavam escalados para o Posto 1. O acusado, então, foi designado para o Posto 7.
Quem define, geralmente, os postos são o Cabo da Guarda e o Comandante da
Guarda. Pediu permissão para eles para sair mais cedo, no horário em que estava o
Sd Breschi. A autorização para que a troca de postos ocorra depende do
consentimento do Cabo da Guarda e do Comandante da Guarda. O Sd Breschi se
recusou a ir para o Posto 7, não aceitando a ordem emanada do Cabo da Guarda,
dando as costas. Que a única diferença entre o Posto 1 e o 7 é que, no primeiro, na
rendição, o militar retoma ao Posto da Guarda mais cedo (meia hora). A conversa foi
se tomando acalorada. Afirmou ainda que não viu nenhum soldado rindo pelas costas
do acusado (...)";

2) Sd Ex Caio Alves Moreira, que afirmou:

"(...) que foram para a passagem de serviço e o Sd Breschi já tinha um posto definido,
pois os soldados costumam combinar os postos entre eles. O acusado queria ir para o
Pl. O depoente iria para o P3. Um guerreiro teve um problema familiar e precisou ir
para o horário do Sd Breschi. O Sd Breschi queria escolher o posto do outro horário, o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/07/2020 11:33:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f638ec35
que gerou uma discussão com o outro guerreiro. O Cb pediu para o Sd Breschi
assumir o Posto 7. O acusado tinha tirado três serviços 1 por 1 (plantão). O réu
comentou com o Cb sobre isso. Quando os militares combinam a posição no posto,
não há uma autorização final.
Nesse dia, a Guarda era do Primeiro e do Segundo Pelotão, não havendo consenso
entre os postos. O Cb decidiu colocar o militar com problemas familiares no horário
do Sd Breschi. Não ouviu a discussão. Estava no alojamento. Só observou o momento
em que o réu foi preso. No P1, o Cabo não conduz o militar, pois é na entrada no
Batalhão, onde são feitos os procedimentos com armamentos. Só o acusado do
Pelotão dele fazia jornada um por um. Essa troca e escolha do Posto é uma prática no
quartel. O Cb só anota os nomes nos determinados postos. Nenhum Cabo se negou a
aceitar o acordo firmado entre os militares. Nos outros postos, o Cabo vai rendendo
os soldados (...)".

O Acusado foi qualificado e interrogado ao final da instrução processual, em 8 de outubro de 2019,
tendo declarado que confirma:

"(...) o depoimento prestado em APF. Teve instrução sobre o que ocorreria no quartel.
Não se apresentou com problema familiar porque tinha tomado um FATD um mês
antes, por ter faltado ao expediente para visitar o avô, que estava com Alzheimer.
Tomou um FATD mesmo apresentando atestado. O atestado era de duas horas, mas
acabou ficando o dia com a família. Saiu do abrigo com 16 anos, sendo adotado.
Ficou no um por um por ter quebrado o mindinho.
No dia dos fatos, foi para a guarda. Já haviam combinado. Normalmente, não há
autorização. O Cb pergunta se todos já escolheram os postos e, caso algum recruta
não queira determinado posto, o Cabo troca. É o mais moderno de todos os recrutas.
O Cb que iria entrar era o Dos Santos. O Cb Aurélio estava saindo. Tinha falado ao Cb
Dos Santos que estava na um por um. O Cb Dos Santos falou ao réu que ele iria ficar
no P1, no terceiro horário, porém o Adilson estava com um problema familiar mais
grave que o dele. Nisso, iria passar do terceiro para o primeiro horário no P1.
O pelotão do acusado já estava na guarda. Chegando lá, o Sd que estava era do
Pelotão do Sgt Franco, que utilizou da questão da antiguidade. Os outros soldados do
outro Pelotão falaram que o Breschi era o P7, pois era o mais moderno. Em algum dia,
o Sgt Jeferson da 1a Companhia explicou que a modernidade poderia ser considerada
pela data de nascimento. O nome do acusado nem aparecia, na escala de serviço. No
dia, foi em direção ao P7 a mando do Cabo. Viu que iria se lascar porque o Cabo já
tinha falado que iria lançar o acusado. Em nenhum momento xingou o Cabo e o
Sargento. Fez apenas um desabafo. O Cabo não queria escutar. O Sgt Franco é uma
boa pessoa, porém não dá para conversar com ele. O P7 é um P móvel, que não tem
guarita. Precisa ficar andando, cuidar de duas reservas, da banda de música, da
retaguarda do rancho. É um Posto, desgastante.
Não foi para o P1, já que, apesar de ter combinado com o Cb Dos Santos, o Cb Aurélio
é quem estava fazendo a rendição. Entendia que a ordem do Sgt para ir ao P7 era
injusta. O Cb Aurélio falou que, como o acusado era o mais moderno, deveria ir para o
P7. Foi em direção aos guerreiros que entrariam no P8 e P 10, momento em que o Cb
Aurélio falou para ele não virar as costas, virando de frente para o Cb e respondendo
"Brasil. Vou para a rendição, então". Na metade do caminho, o Sgt falou que o
acusado estava o desrespeitando, na frente de todo mundo, falando que era um
soldado baseado, que era preguiçoso. Olhou que os outros soldados estavam rindo
dele, mais uma vez. Virou as costas para o Cabo, dizendo que não iria para a hora,
mencionando que podia lançar ele, entrando em forma de novo. O Sgt pediu o fuzil
para o acusado, entregando o carregador, dando dois passos para o lado e para trás.
Tentou explicar para o Ten Mendonça a situação, que era o Oficial de Dia. Somente
ele estava no um por um. Estava na um por um há três finais de semana. Na escala
durante a semana, estava na escala um por um, dois por um (...)".

Na fase do art. 427 do CPPM, o Órgão Ministerial e a Defensoria Pública nada requereram.

Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público Militar reiterou o pedido

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/07/2020 11:33:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f638ec35
contido na Denúncia, requerendo a condenação do Réu.

Nessa mesma fase, a Defesa pugnou pela absolvição do Réu sustentando, para tanto, a "(...) não
configuração do delito, eis que não demonstrada de maneira concreta a sua efetivação (...)". Além
disso, requereu "(...) o reconhecimento da ausência de culpabilidade do acusado por inexigibilidade de
conduta diversa (...)".

Em Sessão realizada em 18 de fevereiro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército,
por maioria de votos (4x1), condenou o Acusado à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso nas
sanções do art. 163 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional
inicialmente aberto e o direito a apelar em liberdade.

A Sentença foi disponibilizada e tornada pública no sistema e-Proc da Justiça Militar da União em 3 de
março de 2020.

A Defesa, intimada em 4 de março de 2020, interpôs, tempestivamente, o presente Apelo nessa
mesma data.

A Sentença transitou em julgado para o Parquet Castrense em 17 de março de 2020.

Em suas Razões, a Defesa requereu a absolvição do condenado aduzindo, para tanto, que:

"(...) não existem provas suficientes nos autos hábeis a embasar uma sentença penal
condenatória (...) É imprescindível que se analise atentamente as provas pertinentes
a este caso específico, e não se condene o apelante com base em meros indícios
constantes do caderno processual (...) não houve o proferimento de ofensas aos
superiores, mas sim reclamação genérica do recorrente sobre o ocorrido (...) ele, sim,
indignou-se com a situação posta, mas não desferiu diretamente insultos aos seus
superiores (...) De se ressaltar que ainda em tom de desabafo, o apelante explicou
em interrogatório que não xingou, nem era sua intenção ofender seus superiores (...)
foi depreciado por seus superiores, na presença do próprio pelotão e de outro
pelotão, e viu seus colegas de farda rindo da situação, momento em que já tinha
aceito a ordem (...) ainda que não haja a completa certeza acerca da inocência do
denunciado, outra saída também não restará do que a sua absolvição, desta feita
com base no princípio do in dubio pro reo (...) Sendo certo que era ônus da acusação
fazer prova suficiente à condenação, o que em nenhum momento logrou
desincumbir-se, a absolvição do apelante é de rigor, com a reforma da r. Sentença
condenatória (...)".

Alternativamente, pugnou pela absolvição do Apelante em decorrência da "(...) ausência de
culpabilidade do recorrente por inexigibilidade de conduta diversa (...)", sob o argumento segundo o
qual:

"(...) Quanto à situação do acusado, este asseverou que passava por situações que
podem ser consideradas "bulling" (...) dadas as reiteradas ocorrências em que ele era
submetido a tratamento degradante, acrescido ao fato de outros soldados de outros
pelotões e do mesmo pelotão terem assistido seus superiores humilhando-o e
retratando-o como preguiçoso, e ainda diante das risadas dos soldados, o acusado
afirmou ao MM. Juízo que 'não tenho sangue de barata' (...) Tendo em vista o
depoimento das testemunhas (que confirmaram que a combinação de postos entre
soldados existia e era confirmado pelo Cabo da guarda), chegamos à conclusão que
no dia dos fatos descritos na denúncia, efetivamente, já existia acordo entre eles.
Ainda mais delicada é a situação do recorrente, sendo que, após não ser sequer
ouvido por seus superiores, acata a ordem e vira de costas para ir para o posto 7.
Todavia, ao ver seus colegas de farda rindo e seus superiores o chamando de
preguiçoso, é de se imaginar que, dessa conjectura, um soldado que ainda está se
adaptando acabe reagindo da forma como reagiu.
Vê-se que a situação narrada extrapolaria o razoável, mesmo para o ambiente de
quartel (...) A prova dos autos é consistente no sentido de que o recorrente

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/07/2020 11:33:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f638ec35
aparentava um estado de inconformismo, não sendo razoável exigir-se dele, nessas
circunstâncias, comportamento diverso, o que desafiaria as regras ordinárias de
experiência, o bom-senso e a própria natureza humana (...) Assim sendo, tendo-se em
conta que o Direito não poderia exigir do acusado conduta diversa da que adotou
(...)".

Subsidiariamente, em caso de não acolhimento das teses apresentadas, a Defesa requereu a
desclassificação da conduta perpetrada pelo Réu para que seja considerada infração disciplinar.

Em Contrarrazões, o Parquet das Armas pugnou pelo não provimento do Recurso, mantendo-se a
Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos, tendo em vista que: "(...) não
restam dúvidas de que o réu, na data do ocorrido, negou-se a acatar a ordem emanada por seus
superiores hierárquicos, deixando de assumir o posto de serviço para o qual havia sido designado (...)".

Em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se "(...) para negar provimento ao recurso interposto,
mantendo-se a condenação (...)".

A Exma. Sra. Ministra-Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso foram preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, de 18 de fevereiro de 2020, que condenou o Sd
Ex RAUL BRESCHI FONTANA à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso no artigo 163 do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito a apelar em
liberdade.

Em suas Razões, a Defesa requereu a absolvição do Acusado aduzindo, para tanto, que:

"(...) não existem provas suficientes nos autos hábeis a embasar uma sentença penal
condenatória (...) não houve o proferimento de ofensas aos superiores, mas sim
reclamação genérica do recorrente sobre o ocorrido (...) ele, sim, indignou-se com a
situação posta, mas não desferiu diretamente insultos aos seus superiores (...)".

Alternativamente, a Defesa pugnou pela absolvição do Apelante em decorrência da "(...) ausência de
culpabilidade do recorrente por inexigibilidade de conduta diversa (...)", sob o argumento de que:

"(...) o recorrente aparentava um estado de inconformismo, não sendo razoável exigir-se
dele, nessas circunstâncias, comportamento diverso (...) Assim sendo, (...) não poderia
exigir do acusado conduta diversa da que adotou (...)".

Subsidiariamente, em caso de não acolhimento das teses apresentadas, a Defesa requereu que a conduta
perpetrada pelo Réu fosse considerada infração disciplinar.

Não assiste razão à Defesa, uma vez que comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do
Acusado.

Acerca do delito tipificado no art. 163 do CPM, Enio Luiz Rossetto afirma que (Código Penal Militar
Comentado. Parte Especial. Revista dos Tribunais. 2012. São Paulo. p. 519/522):

"(...) O verbo-núcleo recusar designa refutar, rejeitar, não aceitar ou não cumprir a ordem
do superior. O crime é omissivo. É um não fazer o que deveria ser feito (...) O delito pode
ser dividido em duas modalidades. Na primeira há recusa em obedecer a ordem sobre

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/07/2020 11:33:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f638ec35
assunto ou matéria de serviço, isto é, a ordem do superior tem relação direta com a
atividade (...) O militar que não obedecer a ordem do superior sobre o assunto ou matéria
de serviço dada com base em regulamento militar incorre na modalidade do crime da 1ª
parte do art. 163 (...)" (Grifos nossos).

Configura-se a figura típica, portanto, pela desobediência de ordem superior em assunto relacionado ao
serviço, aí incluídas ordens relativas ao dever legal, regulamentar ou de instrução. A referida norma penal
tutela diretamente a disciplina e a hierarquia.

Quanto à autoria e materialidade delitivas, os elementos de prova coligidos ao longo da instrução criminal
revelam que o Acusado recusou-se a obedecer à ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço,
emanada pelo Cb Ex Marco Aurélio Bezerra da Silva para o cumprimento do quarto de hora no Posto 7 do 2º
Batalhão de Polícia do Exército.

Confirma a não submissão à ordem de seu superior o próprio depoimento do Acusado prestado em juízo, nos
seguintes termos:

"(...) O P7 é um P móvel, que não tem guarita. Precisa ficar andando (...) É um Posto,
desgastante (...) o Cb Aurélio é quem estava fazendo a rendição. Entendia que a ordem do
Sgt para ir ao P7 era injusta (...) Virou as costas para o Cabo, dizendo que não iria para a
hora, mencionando que podia lançar ele (...)".

As provas testemunhais juntadas aos autos corroboram a versão apresentada pelo Acusado e evidenciam
que ele, deliberadamente, deixou de cumprir a ordem de superior hierárquico para assumir o serviço no
posto designado pelo Cabo da Guarda. Nesses termos, destaco os seguintes depoimentos:

1) Cb Ex Marco Aurélio Bezerra da Silva, que afirmou que:

"(...) o depoente estava separando os quartos de hora (...) O soldado mais antigo tem a
precedência na escolha. O Sd Breschi era o mais moderno (...) A testemunha falou para o
acusado, que ele iria para o posto 7, mas o acusado recusou, alegando não ser o mais
moderno, virando-se de costas. Nesse momento, o sargento viu e chamou a atenção dele,
dizendo que ele estava faltando com respeito para com o depoente. Agindo da mesma
forma para com o sargento, o acusado proferiu palavras de baixo calão: "eu tô cansado
disso aqui; toda vez é isso; eu não vou para a hora; pode me lançar; pode me dar FATD;
foda-se; eu não tô nem aí" (...)" (Grifos nossos);

2) Sgt Ex Felipe Franco Guimarães de Sá, que afirmou que:

"(...) quando o Cb Aurélio disse para o acusado pegar o quarto de hora no Posto 7, o
acusado se dirigiu de forma desrespeitosa, proferindo palavras de baixo calão "Cb eu não
tô aguentando essa palhaçada que tem no Exército" (...) O Cb Aurélio falou, novamente,
para que o réu se dirigisse ao quarto de hora. Outros soldados presenciaram o momento. O
acusado respondeu em voz alta, que não iria (...) relatou que estava cansado daquilo tudo,
proferindo mais uma vez palavras de baixo calão (...)" (Grifo nosso);

3) Sd Ex Caique Lorran dos Santos Flor, que afirmou que:

"(...) Viu que o acusado respondeu ao Cb e ao Sgt, negando-se a ir para o Posto 7,
alegando que estava na "um por um". Que o Cb perguntou se ele era o mais moderno,
tendo o acusado respondido que sim. O acusado falou que não iria para aquele Posto, deu
as costas e proferiu palavras de baixo calão ("caralho") (...) Que o acusado queria ocupar o
posto 1, que não dá a volta no Batalhão e o militar vai antes para o alojamento (trinta
minutos mais cedo) (...)" (Grifo nosso);

4) Sd Ex Adilson da Silva Junior, que afirmou que:

"(...) A autorização para que a troca de postos ocorra depende do consentimento do Cabo
da Guarda e do Comandante da Guarda. O Sd Breschi se recusou a ir para o Posto 7, não

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/07/2020 11:33:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f638ec35
aceitando a ordem emanada do Cabo da Guarda, dando as costas (...)" (Grifo nosso).

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta do militar que se recusa a obedecer à ordem de seu superior hierárquico, fato
que vulnera os Princípios da hierarquia e da disciplina militar.

Percebe-se, pois, que a conduta praticada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito
no art. 163 do CPM, pois "(...) Recusar obedecer significa exatamente o mesmo que desobedecer ou não
obedecer (...)" (Guilherme de Souza Nucci Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São
Paulo. p. 236).

Em consequência, não merece reparo o Decreto condenatório imposto ao Réu.

Passo ao enfrentamento das teses defensivas.

A Defesa requereu a absolvição do Acusado do crime previsto no artigo 163, CPM, seja por insuficiência de
provas para a sua condenação, em virtude de não ter ficado demostrado que ocorreram ofensas ao superior,
mas tão somente um desabafo ou uma indignação do Acusado, devendo ser aplicado, neste caso, o Princípio
do in dubio pro reo, ou ainda pela divergência dos depoimentos testemunhais a demonstrar que já existia
entre os soldados uma distribuição da escala dos postos de serviço.

Os argumentos não merecem ser acolhidos.

Ao descrever os aspectos objetivos do referido tipo penal, Célio Lobão afirma que (Direito Penal Militar. 3ª
ed. Brasília Jurídica. 2006. p. 235):

"(...) consiste no "ato pelo qual o militar quebra os laços de sujeição e obediência
hierárquica e disciplinar, quer não obedecendo às ordens emanadas, por qualquer meio, de
seus superiores, quer ofendendo física ou moralmente, por vias de fato ou ultrajes (...)"
(Grifo nosso).

Nesse contexto, para a configuração da figura típica do crime de recusa de obediência basta restar
comprovado que o militar efetivamente deixou de obedecer à ordem do seu superior, fato que restou
devidamente comprovado nos presentes autos, pois todos os depoimentos testemunhais são harmônicos e
convergentes em demonstrar o cometimento do crime.

Nesses termos, não deve prevalecer o argumento defensivo de que "(...) os elementos coligados aos autos
não são hábeis a ensejar um decreto condenatório, tratando-se de meros indícios (...) outra saída também
não restará do que a sua absolvição, desta feita com base no princípio do in dubio pro reo (...)".

Por oportuno, destaco que apesar de a Defesa ter argumentado que "(...) que não houve o proferimento de
ofensas aos superiores, mas sim reclamação genérica do recorrente sobre o ocorrido (...)", isso por si só não
justifica o descumprimento de ordem relacionada a matéria de serviço, tal como foi reconhecido pelo
Colegiado Julgador de primeiro grau, nos seguintes termos:

"(...) Independentemente de os insultos e palavras de baixo calão terem ou não sido
dirigidos para o Cb Aurélio e para o 3 Sgt Franco, a recusa injustificada de uma ordem legal
emanada por um superior hierárquico foi efetivamente comprovada pelos depoimentos
testemunhais, inclusive pelo do Sd Adilson, amolado pela Defesa, dando ensejo à prática
do crime de recusa de obediência, uma vez que, além de se negar a cumprir a ordem do
cabo e do sargento, virando-se de costas, faltou com o respeito, violando a hierarquia e a
disciplina militares (...)".

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

"Habeas Corpus nº 121.674/PE (DJ: 18/06/2014)
Relatora: Min. Rosa Weber

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/07/2020 11:33:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f638ec35
(...) A norma incriminadora descrita no art. 163 do CPM incide sobre o agente que se
recursa a obedecer à ordem emanada de superior hierárquico em assuntos relacionados ao
serviço. (...) Os crimes de insubordinação atentam gravemente contra o prestígio da
autoridade do superior hierárquico, de tal sorte que a conduta delituosa descrita no art.
163 do CPM representa inaceitável violação dos pilares da hierarquia e da disciplina,
corolários constitucionais da atividade castrense (...)".

A Defesa Pública pugnou, ainda, pela absolvição do Apelante em decorrência da "(...) ausência de
culpabilidade do recorrente por inexigibilidade de conduta diversa (...)", sob o argumento segundo o qual:

"(...) Quanto à situação do acusado, este asseverou que passava por situações que podem
ser consideradas "bulling" (...) dada as reiteradas ocorrências em que ele era submetido a
tratamento degradante, acrescido ao fato de outros soldados de outros pelotões e do
mesmo pelotão terem assistido seus superiores humilhando-o e retratando-o como
preguiçoso, e ainda diante das risadas dos soldados, (...) A prova dos autos é consistente
no sentido de que o recorrente aparentava um estado de inconformismo, não sendo
razoável exigir-se dele, nessas circunstâncias, comportamento diverso, (...) Assim sendo,
tendo-se em conta que o Direito não poderia exigir do acusado conduta diversa da que
adotou (...)".

Os argumentos não merecem ser acolhidos.

Como cediço, o reconhecimento de situação de inexigibilidade de conduta diversa deve ser demonstrado
pela Defesa com provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar que: "(...) a situação é dramática o
suficiente para não permitir que o agente do fato necessário tenha condições de discernir, com clareza, qual
bem merece ser salvo, optando, então, pelo que lhe parece mais importante (...)" (Guilherme de Souza
Nucci. Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 85), o que não restou
devidamente comprovado nos autos.

Embora as provas testemunhais tenham indicado que existia um acordo prévio entre os soldados na escolha
dos postos de serviço para tirar o quarto de hora, deve-se consignar que esse acordo prévio deveria ter a
anuência ou do Cabo da Guarda ou do Comandante da Guarda, sendo que no presente processo o Cabo da
Guarda, Sgt Ex Marco Aurélio Bezerra da Silva, não concordou com a escala solicitada pelo Acusado, pois
"(...) O soldado mais antigo tem a precedência na escolha. O Sd Breschi era o mais moderno (...)", assim
sendo, determinou que o Acusado ficaria no posto móvel P7 e não no posto P1.

Dessa forma, o Cabo da Guarda, utilizando o critério da antiguidade, definiu a escala de serviço, a qual não
foi aceita pelo Acusado. Nesses termos, ao contrário do que argumentou a Defesa, não foi constatada a
existência de qualquer situação de "tratamento degradante", que justifique a conduta do Acusado em não
acatar as ordens do seu superior hierárquico, que estaria até mesmo amparada pelo critério objetivo da
antiguidade.

Ademais disso, não foram constatadas nas provas juntadas aos autos "(...) as reiteradas ocorrências em que
ele era submetido a tratamento degradante, acrescido ao fato de outros soldados de outros pelotões e do
mesmo pelotão terem assistido seus superiores humilhando-o e retratando-o como preguiçoso, e ainda
diante das risadas dos soldados (...)".

Por outro lado, nas circunstâncias em que foi praticada a conduta delituosa, seria, no mínimo, exigido do
Acusado o cumprimento da ordem emanada por seu superior e, ao contrário disso, preferiu afrontar a
autoridade e a disciplina militar, fato que viola gravemente os pilares da hierarquia e da disciplina
castrenses. Trata-se, portanto, de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele
sendo exigida conduta diversa.

Por fim, a Defesa requereu que a conduta perpetrada pelo Réu fosse considerada infração disciplinar.

Não assiste razão à Defesa.

Estando tipificada a prática delituosa do art. 163 do Código Penal Militar, e considerando que a conduta
descrita nos presentes autos goza de relevância penal, não é possível acolher os argumentos defensivos de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/07/2020 11:33:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f638ec35
desclassificação para infração disciplinar, devendo, assim, incidir o Direito Penal Militar e a respectiva
reprimenda prevista no Códex Castrense, pois, conforme o entendimento firmado por esta Corte Castrense,
condutas como a perpetrada pelo Acusado ocasionam "(...) grave abalo às estruturas das instituições
militares, assentadas nos pilares da hierarquia e da disciplina (...)" (Apelação nº 70-42.2011.7.03.0103/RS,
Relator: Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos, DJe: 06/11/2013).

Considerando que o crime de recusa de obediência, disposto no artigo 163 do CPM, consiste em crime de
Insubordinação, o benefício do sursis concedido pela Sentença de primeiro grau não poderia ser
reconhecido, na forma da vedação disposta na alínea "a" do inciso II do artigo 88 do Código Penal Militar.

Entretanto, como não houve insurgência do Órgão ministerial quanto a esse aspecto, igualmente, em
homenagem ao Princípio da non reformatio in pejus, deve ser mantida a suspensão condicional da pena,
consoante dispõe o art. 84 do CPM.

Além disso, considerando que consta dos autos a informação de que "(...) O sentenciado continua
ostentando a condição de militar, não tendo sido, ainda, licenciado (...) No caso concreto, o acusado Raul
Breschi Fontana já fora informado de seu licenciamento (...)", portanto, logo ocorrerá o licenciamento do
serviço ativo do Réu, deve ser mantido o benefício do sursis por questões de política criminal, na esteira da
reiterada jurisprudência desta Corte, segundo a qual "(...) O fundamento para a proibição da concessão do
benefício da suspensão condicional da pena para os crimes de insubordinação não permanece quando se
está diante de réu civil, já desincorporado (...)" (Apelação nº 95-10.2013.7.09.0009/MS, Relator: Ministro Gen
Ex Fernando Sérgio Galvão, DJe: 06/05/2015).

Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como a
culpabilidade na conduta do Acusado, não merece reparo a Sentença prolatada pelo Juízo a quo.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/06/2020 17:11:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20bf8bf063
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000201-79.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG ARCARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: RAUL BRESCHI FONTANA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos
de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, de 18 de fevereiro de 2020, que condenou o Sd
Ex RAUL BRESCHI FONTANA à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso no artigo 163 do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito a apelar em
liberdade.
Não assiste razão à Defesa.
O art. 163 do CPM dispõe que:
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:
Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
In casu, presentes os elementos fático-jurídicos violadores do tipo penal de recusa de obediência.
A ordem nada mais é do que uma manifestação do superior hierárquico direcionada a um subordinado para
que cumpra ou se abstenha de algo no interesse do serviço. Todavia, não é só. Imprescindível que essa
ordem seja concreta, imperativa e pessoal.
Na seara militar, a obediência assume importância ímpar, eis que as Organizações Militares são sustentadas
pela hierarquia e pela disciplina. Ensina Jorge Alberto Romeiro que "o militar só pode e deve desobedecer a
ordem direta do superior hierárquico, em matéria de serviço, sem incorrer no crime de insubordinação, se
ela tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso" (Curso de direito penal militar. São Paulo:
Saraiva, 1994. p. 124.)
Acresça-se, ainda, que se trata de crime de natureza omissiva, pois é um não fazer o que deveria ser feito. A
infração se consuma justamente com o ato de recusa, assim, consistindo em delito de mera conduta.
Conforme se observa, o recorrente reconheceu, em Juízo, de forma inconteste, a autoria e a consumação
delitiva ao declarar que: "(...) Virou as costas para o Cabo, dizendo que não iria para a hora, mencionando
que podia lançar ele (...)".
Portanto, a criminalização do delito se justifica não apenas pelo risco que o agir acarreta à segurança das
organizações ou dos bens sob a Administração Castrense, mas pela violação ao dever militar, de
indispensável observância por parte dos integrantes das Forças Armadas.
Tal como colocado, inquestionáveis as presenças dos elementos subjetivos e objetivos do delito em tela, os
quais se caracterizam, respectivamente, pela vontade livre e consciente do militar de se recusar a tirar seu
quarto de hora no posto 7, conforme lhe fora determinado.
Por conseguinte, a conduta ora narrada é típica, constituindo-se em crime de mera conduta e propriamente
militar, que se amolda com absoluta perfeição às elementares constantes do art. 163 do CPM. Ao réu, não
socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de agente imputável do
qual se esperava adoção de conduta diversa da consumada.
Das teses defensivas
As teses da Defesa ancoram-se na "insuficiência de provas" e na "ausência de culpabilidade" por
inexigibilidade de conduta diversa, passo, então, a analisá-las.
Sustenta a DPU que: "não existem provas suficientes nos autos hábeis a embasar uma sentença penal
condenatória.". No entanto, a assertiva destoa do conjunto probatório.
As testemunhas declararam, in verbis:
Cb Ex Marco Aurélio Bezerra da Silva
"(...) O soldado mais antigo tem a precedência na escolha. O Sd Breschi era o mais
moderno daquele quarto de hora. A testemunha falou para o acusado, que ele iria
para o posto 7, mas o acusado recusou, alegando não ser o mais moderno, virando-

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/06/2020 17:11:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20bf8bf063
se de costas. Nesse momento, o sargento viu e chamou a atenção dele, dizendo que ele
estava faltando o respeito para com o depoente. Agindo da mesma forma para com o
sargento, o acusado proferiu palavras de baixo calão: "eu tô cansado disso aqui; toda vez é
isso; eu não vou para a hora; pode me lançar; pode me dar FATD; foda-se; eu não tô nem
aí". (...)". (Grifou-se.)
Sgt Ex Felipe Franco Guimarães de Sá:
"(...) O depoente falou para o Sd Breschi que iria lançá-lo ao Oficial de Dia, ordenando
para ir ao quarto de hora. Ainda assim, o acusado se negou. (...). O Sd Breschi
mencionou "quero ver quem vai me tirar daqui" e proferiu mais uma vez palavra de baixo
calão "foda-se". (...)". (Grifou-se.)
Sd Ex Caique Lorran dos Santos Flor:
"(...) Viu que o acusado respondeu ao Cb e ao Sgt, negando-se a ir para o Posto
7, alegando que estava na "um por um". Que o Cb perguntou se ele era o mais moderno,
tendo o acusado respondido que sim. O acusado falou que não iria para aquele
Posto, deu as costas e proferiu palavras de baixo calão ("caralho"). O Sgt foi falar com
o acusado, dizendo que não era para ele falar assim com o Cb, mencionando que iria
lançá-lo, o qual respondeu "Brasil. Pode me lançar.". O Cb foi falar,
novamente, com ele para render o Posto 7, negando-se. O Sgt pegou o fuzil do
acusado e deu voz de prisão. (...)". (Grifou-se.)
Como se lê nos trechos acima colacionados, o apelante, para além de recusar a assunção do Posto 7, o fez
de forma desrespeitosa a seus superiores. O cenário aqui colocado rechaça de forma veemente a tese de
insuficiência de provas.
Da tese de ausência de culpabilidade
A Defesa Pública pugnou, outrossim, pelo reconhecimento da ausência de culpabilidade por inexigibilidade
de conduta diversa. No ponto, argumenta que: "(...) A testemunha de defesa Caio confirmou que havia o
acordo entre os soldados, no mesmo sentido foi o depoimento do Cabo Aurélio. (...).".
A tese não encontra guarida.
Restou apurado que a testemunha de defesa Sd Ex Caio Alves Moreira sequer presenciou o ocorrido, de
acordo com seu depoimento judicial, declarou, in litteris: "(...). Não ouviu a discussão. Estava no alojamento.
Só observou o momento em que o réu foi preso. (...).". Pouco , então, acrescenta sua oitiva.
Por sua vez, o Cb Marco Aurélio Bezerra da Silva pontuou que: "(...) não sabia dizer se o acusado tinha
algum tipo de acordo com os demais soldados para não ficar naquele quarto de hora e ir para os seguintes
(...)". Certo é que nenhum acordo prévio, mesmo tomado sob o manto da camaradagem ou da antiguidade
entre os soldados, tem o condão de subtrair as balizas da hierarquia e da disciplina entre os militares, visto
serem essas balizas fator estruturante da cadeia de comando.
No mais, a própria testemunha arrolada pela defesa, Sd Ex Adilson da Silva Junior, ratificou que: "(...). Quem
define, geralmente, os postos são o Cabo da Guarda e o Comandante da Guarda (...).". Nesse norte, o
eventual acordo prévio depende de anuência superior e jamais prevaleceria ante a ordem expressa que, por
mais de uma vez, determinou ao acusado a assunção do posto 7. Em consequência, deveria ter o Sd Ex
RAUL BRESCHI FONTANA adotado postura diferente da consumada, não havendo, pois, que falar em
excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa.
Da desclassificação para infração disciplinar
Subsidiariamente, a Defesa pleiteia a desclassificação para infração disciplinar, o que, igualmente, não
convém na esteira da remansosa jurisprudência desta e. Corte castrense, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). (...). TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO
DEFENSIVO DESPROVIDO. (...). V - Prevalece o aspecto criminal em detrimento da
violação dos dispositivos de cunho administrativo-disciplinar quando se tratar
dos mesmos fatos, nos termos do previsto no §2° do art. 42 do Estatuto dos
Militares (...) Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime." (Apelação n° 7000151-
87.2019.7.00.0000. Relator: Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento: 8/8/2019.
Dje: 16/8/2019.) (Grifou-se).
Posto isso, nego provimento ao recurso defensivo e mantenho a condenação imposta ao Sd Ex RAUL
BRESCHI FONTANA - incurso nas sanções do art. 163 do CPM, à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime
inicial aberto, em caso de licenciamento, na conformidade do art. 33, §2º, alínea "c", do CP, com direito à
detração penal, à recorrer em liberdade e com o benefício da suspensão condicional da pena (Sursis) -, nos
termos da Sentença.

Brasília, 18 de junho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/06/2020 17:11:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20bf8bf063

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora